Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE IPVA. PROTESTO DA CDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para (i) declarar a inexistência da dívida descrita na inicial, diante do reconhecimento da prescrição, devendo qualquer pendência ou restrição cadastral no nome do autor, relativas aos fatos tratados nesta demanda e ainda existentes, ser imediatamente devidamente baixada; e (ii) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso o Distrito Federal assinala que o artigo 174 do CTN estabelece que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se interrompe pelo protesto judicial ou extrajudicial, sendo que no curso do prazo prescricional foi efetuado o regular protesto daquela dívida.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual prescrição do crédito tributário e consequente protesto indevido.
III. Razões de decidir
4. Na sua inicial a parte autora demonstrou que ocorreu o protesto por débitos de IPVA referente aos anos de 2006 a 2009. Assim, assinalou que, não obstante a prescrição do crédito tributário, foi surpreendido pelo indevido protesto daqueles valores.
5. Estabelece o artigo 174 do CTN que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (...) II - pelo protesto judicial ou extrajudicial”. No caso, apesar da indicação legal de que o protesto é causa interruptiva da prescrição, os documentos nos autos comprovam que aqueles créditos tributários, dos anos de 2006 a 2009, foram protestados apenas no ano de 2024, ou seja, mais de 5 anos após a sua constituição definitiva, e quando já transcorrido o prazo prescricional para a cobrança daquela dívida. Assim, constata-se o protesto indevido, que é causa de dano moral in re ipsa. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.